Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 004.486.511-22 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DE 2010. VÍCIO DE INFORMAÇÃO/CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA MÚTUO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL (PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO). DECADÊNCIA AFASTADA. PROCURAÇÃO REGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADQUIRENTE DA CARTEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais proposta por DANIELE BATISTA DE ALMEIDA, que: (i) afastou a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (ii) requalificou a relação como mútuo consignado, aplicando taxas médias de mercado; (iii) condenou à restituição simples dos valores cobrados indevidamente; (iv) reconheceu a prescrição parcial (parcelas anteriores ao quinquênio); (v) rejeitou danos morais; e (vi) fixou honorários em 15%. O Banco apelou arguindo irregularidade de procuração, prescrição quinquenal/trienal, decadência, ilegitimidade passiva parcial (período pré-aquisição da carteira), validade da contratação e honorários. A autora defendeu a sentença, notando a ausência do contrato de 2010 e a insuficiência de documentos de 2016.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão:

(i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade capaz de impedir o conhecimento do recurso;

(ii) estabelecer se incide prescrição e em que extensão;

(iii) determinar a ocorrência de decadência quadrienal;

(iv) verificar a regularidade da procuração
ad judicia
;

(v) aferir a legitimidade passiva do banco adquirente da carteira para responder por descontos iniciados antes da aquisição; e

(vi) reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado ou, ao contrário, a necessidade de conversão para mútuo consignado com restituição simples.

III. Razões de decidir

3.
O recurso é conhecido, apesar de deficiência dialética parcial, pois não impugna de modo específico o descompasso temporal entre o início dos descontos (2010) e o contrato apresentado (2016), o que gera preclusão consumativa quanto a esse fundamento, mas não obsta o exame das demais teses.

4. Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, a prescrição é parcial e atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento (CDC, art. 27), tendo como termo a data do último desconto; inaplicável o prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, V, por se tratar de relação de consumo.

5. A decadência quadrienal (CC, art. 178, II) não incide, porque a controvérsia não versa sobre anulabilidade por vício de vontade típico, mas sobre inexistência/invalidade de contratação válida no período de 2010 a 2016 e vício informacional, com prestações renovadas continuamente.

6. A procuração
ad judicia
é válida com poderes gerais para o foro, bastando a outorga nos termos do CC, art. 654, § 1o, sendo indevido formalismo excessivo que exija especificação pormenorizada (CPC, art. 277).

7. O banco adquirente da carteira responde solidariamente na cadeia de consumo pelos descontos que cobra e recebe, inclusive por irregularidades anteriores à aquisição, à luz do CDC, art. 7o, parágrafo único, e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

8. A prova documental não comprova ciência clara e inequívoca da consumidora quanto à contratação de cartão de crédito consignado com RMC em 2010, faltando o contrato originário e a demonstração de informação adequada (CDC, arts. 6o, III, e 52), ao passo que as faturas revelam juros rotativos e dinâmica de perpetuação do débito.

9. Verificada a assimetria entre valores creditados (R$ 5.453,15) e os pagos ao longo de 10 anos (R$ 40.676,86) com saldo ainda em aberto, impõe-se a conversão da operação para mútuo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado da época, por boa-fé, transparência e equilíbrio contratual.

10. A repetição do indébito, ausente recurso da autora, mantém-se na forma simples, sem prejuízo de compensações.

11. O percentual de honorários sucumbenciais é adequado à complexidade da causa e, em grau recursal, é devida a majoração (CPC, art. 85, § 11)
.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica à inexistência do contrato originário configura preclusão quanto ao fundamento central da sentença, sem impedir o conhecimento do recurso.

2. Em contrato de trato sucessivo regido pelo CDC, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

3. O prazo decadencial do art. 178, II, do CC não se aplica quando há ausência de contratação válida e vício informacional.

4. A procuração com poderes gerais é suficiente para representação judicial, sendo desnecessária especificação contratual.

5. O banco adquirente da carteira responde solidariamente pelas cobranças realizadas, inclusive as iniciadas antes da aquisição.

6. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara e inequívoca do consumidor deve ser convertida em mútuo bancário tradicional com taxas médias de mercado.

7. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, eis que não interposto recurso pela parte autora.

8. A fixação de honorários advocatícios em 15% está em conformidade com os critérios legais e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXII. CDC, arts. 6o, III e VIII; 7o, parágrafo único; 27; 39, V; 52. CPC, arts. 85, § 11, e 277. CC, arts. 178, II, e 654, § 1o. Súmula 297/STJ. Súmula 568/STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.844.878/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.12.2021. STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS, modulação com efeitos a partir de 03.2021). TJ/GO, RAC 5380618-40.2021.8.09.0087, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a C.Cív., DJe 04.03.2024. TJ/SP, RAC 1011517-46.2019.8.26.0510, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câm. Dir. Priv., j. 13.01.2021. TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, Rel. Des. João Câncio, 18a C.Cív., j. 14.05.2024. TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 27.11.2024. TJ/MT, 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 20.03.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

proposta por
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para:
(i)
determinar a revisão da contratação, afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;
(ii)
requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado;
(iii)
condenar o Banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente;
(iv)
declarar a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento;
(v)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais;
(vi)
condenar o Banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação

(
vide
ID. 317582400).

Por suas razões recursais de ID. 317582403,
o Banco Apelante sustenta
preliminarmente
, em síntese,
(i)
irregularidade da procuração genérica outorgada pelos patronos da Autora/Apelada;
(ii)
prescrição quinquenal e trienal da pretensão;
(iii)
decadência do direito de anular o negócio jurídico;
(iv)
ilegitimidade passiva quanto ao período anterior à aquisição da carteira do
Banco Cruzeiro do Sul
. No mérito, escuda
(v)
validade da contratação, comprovada por documentação e utilização efetiva do cartão;
(vi)
ausência de dano material;
(vii)
inadequação dos honorários advocatícios fixados.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reforma integral da sentença, com o
reconhecimento da irregularidade da procuração genérica
e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, ou, superada tal questão, o
reconhecimento da prescrição quinquenal ou da decadência quadrienal
da pretensão.
Subsidiariamente
, requer o
reconhecimento da ilegitimidade passiva parcial
quanto ao período anterior à aquisição da carteira do
Banco Cruzeiro do Sul
, bem como a
declaração de validade da contratação
de cartão de crédito consignado, com a
manutenção da modalidade pactuada
e das taxas de juros aplicadas. Por fim, postula o
afastamento da condenação em repetição de indébito
por ausência de pagamento indevido e, em qualquer hipótese, a
redução dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau para patamar mais condizente com a complexidade da causa.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 317582408, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, destacando que o Banco não apresentou o contrato originário de 2010 e que a documentação juntada (referente a 2016) não comprova a contratação válida e consciente do produto
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 318410867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) ANÁLISE PRELIMINAR
EX OFFICIO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar nas preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Banco Apelante,
impõe-se verificar
,
de ofício
,
o atendimento aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal
, notadamente a observância ao
princípio da dialeticidade
.

Sem delonga, analisando as razões recursais apresentadas pelo Banco Apelante,
constato que o recurso apresenta
deficiência argumentativa parcial
que merece ser destacada
, embora não chegue a comprometer integralmente sua admissibilidade.

A sentença recorrida fundamentou-se, de modo central e nuclear, na
ausência de apresentação do contrato originário celebrado em 2010
, que teria dado início aos descontos mensais na folha de pagamento da apelada. Contudo, a documentação juntada pelo ora Apelante teria apresentado se referiria exclusivamente a contrato celebrado em 2016, ou seja, 06 anos após o começo das cobranças.

O Recurso de Apelação insiste, apesar disso, reiteradamente na tese de que “
a parte autora firmou junto a instituição financeira
BANCO CRUZEIRO DO SUL
o contrato de
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, após expressa manifestação de sua vontade
”, invocando a documentação apresentada em contestação, sem enfrentar adequadamente a questão probatória nuclear, qual seja,
o contrato apresentado data de 2016, mas os descontos iniciaram em 2010
.

Outrossim, a argumentação recursal se limita a afirmar a validade da contratação com base em documentação posterior ao início dos descontos (termo de adesão de 2016) e em ficha cadastral do
Banco Cruzeiro do Sul
,
sem demonstrar efetivamente que tais documentos comprovam a contratação válida e consciente da modalidade de cartão de crédito consignado em 2010
, data do início das cobranças.

Tal deficiência configura
parcial
violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que o Banco Apelante não rebate especificamente o alicerce probatório sobre o qual se edificou a conclusão judicial quanto à ausência do contrato originário.

Inobstante, por se tratar de questão que também permeia o mérito recursal e considerando que o Apelante apresentou outras teses passíveis de análise,
deve ser conhecido do recurso
,
ressalvando que a ausência de impugnação específica quanto ao descompasso temporal entre o início dos descontos (2010) e o contrato apresentado (2016) implica
preclusão consumativa
sobre tal fundamento
.

II) DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

II.1. Da prescrição quinquenal e trienal

O Banco Apelante sustentou ainda a ocorrência de
prescrição total da pretensão
, invocando tanto o prazo quinquenal do art. 27 do CDC quanto o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, argumentando que o prazo teria se iniciado na data da primeira transferência (05/02/2016) ou na data do primeiro desconto.

Tenho que a aludida questão foi adequadamente enfrentada pela sentença recorrida
, que
reconheceu a prescrição parcial das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação
.

Tratando-se de contrato de execução continuada, com descontos mensais sucessivos em folha de pagamento, o dano se renova a cada parcela indevidamente descontada, aplicando-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que o prazo prescricional incide apenas sobre as prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da demanda.

A ação foi ajuizada em 14 de fevereiro de 2025, de modo que estão prescritas apenas as pretensões de restituição referentes às parcelas descontadas antes de 14 de fevereiro de 2020,
sendo que os descontos
, conforme documentação dos autos,
perduraram até setembro de 2020
,
de modo que há parcelas não alcançadas pela prescrição
.

Quanto à alegada prescrição trienal com fundamento no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, não prospera, dado que a pretensão deduzida decorre de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o prazo especial do art. 27 daquele diploma, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula no 568 do STJ
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.844.878/PE, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 13/12/2021; g. n.).

Lado outro, o fundo do direito, consistente na nulidade das cláusulas abusivas e na conversão da modalidade contratual, não se sujeita à prescrição, alcançando esta apenas a pretensão de repetição de indébito quanto às parcelas mais antigas.

Razão suficiente pela qual,
mantenho o reconhecimento de prescrição parcial conforme estabelecido na sentença
.

II.2. Da decadência

A prejudicial de decadência fundada no art. 178, inc. II, do Código Civil, igualmente não se sustenta.

Consigna-se que o prazo decadencial quadrienal se destina à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento consistente em erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão. Pressupõe, portanto, a existência de negócio jurídico anulável.

No caso dos autos,
a discussão não gira em torno da anulabilidade do negócio por vício de vontade tecnicamente considerado
, mas sim da
inexistência de contrato válido comprovado nos autos
para o
período de 2010 a 2016
,
somada ao vício informacional que compromete a própria formação do consentimento válido da consumidora
.

Tenho que a citada distinção seja relevante, visto que, enquanto o negócio anulável existe validamente até ser desconstituído, sujeitando-se ao prazo decadencial, o negócio inexistente ou nulo de pleno direito por ausência de requisitos essenciais pode ser reconhecido a qualquer tempo, sujeita-se apenas à prescrição quanto aos efeitos patrimoniais já produzidos.

Além de que, como já pontuado acima, tratando-se de relação de consumo com prestações de trato sucessivo, a renovação mensal do alegado dano impede a configuração da decadência nos moldes pretendidos pelo apelante.

Rejeito, assim, a citada prejudicial
.

III) DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

III.1. Da declarada irregularidade da procuração

Prosseguindo, denoto que a preliminar de irregularidade da procuração outorgada pelos patronos da apelada não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria consolidada não exige a especificação pormenorizada de cada ato processual na procuração
ad judicia
, bastando a outorga de poderes gerais para representação em juízo, conforme estabelece o artigo 654, § 1o, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DE VALIDADE. PODERES EM GERAL OUTORGADOS. FORMALISMO EXTREMO. 1. A procuração ad judicia et extra, confere ao advogado todos os poderes expressos no art. 105 do CPC, dentre os quais o de propositura de ação judicial. Ainda, ausente previsão em contrário, referido instrumento vigerá enquanto não for revogado, porquanto não possui prazo de validade, ou seja, não expira pelo mero decurso do tempo. 2. Não é inepta a petição inicial acompanhada de procuração outorgada há menos de seis meses do ajuizamento da ação, sem prazo de validade, não impugnada pela parte ré. 3. A exigência de juntada de procuração atualizada, cujo descumprimento ocasionou a extinção do feito sem resolução de mérito do processo, configura medida de extremo formalismo, que, caso mantida, implicará nítida ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes desta Corte de Justiça. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ/GO. RAC 5380618-40.2021.8.09.0087, Relatora Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a Câmara Cível. DJe 04/03/2024).

Na espécie,
constato que a procuração juntada no ID. 317579945 contém poderes suficientes para a propositura da presente demanda
,
não havendo qualquer vício formal que comprometa a validade da representação processual
, devendo ser consignado que a exigência de procuração específica mencionando número de contrato, valor da causa e detalhes pormenorizados da lide representaria
formalismo excessivo
, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas consagrado no art. 277 do CPC.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de

irregularidade da procuração
.

III.2. Da ilegitimidade passiva parcial

Ao arremate, o Banco Apelante aventou sua ilegitimidade passiva quanto ao período anterior à aquisição da carteira de crédito do
Banco Cruzeiro do Sul
, ocorrida em julho de 2013 mediante leilão coordenado pelo Banco Central do Brasil, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre ausência de sucessão universal nas operações de PROER e liquidação extrajudicial.

Verifica-se que essa tese não merece acolhimento
.

Embora seja correto afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconheça sucessão universal nas hipóteses de aquisição de carteira sob as regras do PROER ou de liquidação extrajudicial,
tal orientação não afasta integralmente a responsabilidade do adquirente nas relações de consumo
.

O Banco Apelante adquiriu a carteira de crédito mediante leilão, assumindo os direitos creditórios dela decorrentes e passando a cobrar e receber os valores devidos.

A toda evidência, se assumiu os direitos de crédito, cobrando e recebendo os valores mediante descontos em folha de pagamento da consumidora, deve responder, além disso, pelas eventuais irregularidades existentes nos contratos que compõem tal carteira.

O art. 7o, § único, do CDC, estabelece que “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”, eis que, tratando-se de
relação de consumo
, a
responsabilidade é objetiva e solidária
entre o instituidor da cobrança irregular (
Banco Cruzeiro do Sul
) e o sucessor que continuou realizando as cobranças (
BANCO PAN
).

Não se pode descuidar que, ao adquirir a carteira de crédito, o Apelante deveria ter verificado a regularidade dos contratos que a compunham, de sorte que se optou por adquirir ativos sem a devida diligência quanto à existência de documentação comprobatória adequada, assume os riscos de sua conduta empresarial.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade passiva do banco adquirente de carteira para responder por irregularidades na contratação, mesmo quando ocorridas antes da aquisição, em razão da responsabilidade solidária nas relações de consumo.

Em caso análogo ao presente, já se deliberou:

“Apelação. Ação de restituição de valores.
Operação de crédito havida entre a requerente e o banco requerido, cuja carteira de crédito foi posteriormente cedida para o Banco Pan S/A. Legitimidade passiva da requerida. Responsabilidade de todos os entes integrantes da cadeia de consumo
. Pleito exordial que envolve o recálculo do saldo devedor com base na apresentação de faturas em posse da instituição adquirente da carteira de crédito da requerida. Necessária integração à lide do Banco Pan S/Apara apresentação dos documentos pertinentes à relação contratual ora discutida, com apuração do saldo devedor e eventual compensação de valores descontados indevidamente. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP. RAC 1011517-46.2019.8.26.0510, Relator Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 13/01/2021, DJe: 13/01/2021; g. n.).

Bem assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e prejudiciais de mérito, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise de seu mérito
.

Conforme se extrai dos autos,
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
, funcionária pública estadual aposentada do Estado de Mato Grosso, afirmou ter aderido a oferta de empréstimo consignado tradicional junto ao Banco Réu (originalmente
Banco Cruzeiro do Sul
, cuja carteira foi posteriormente adquirida pelo
BANCO PAN
), iniciando descontos mensais em sua folha de pagamento sob a rubrica “
CARTÃO CRÉDITO
” a partir de agosto de 2010, que perduraram até setembro de 2020, totalizando 121 parcelas.

Sustentou que jamais teve conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e prazo determinado.

Alegou que o Banco creditou em sua conta valores mediante TED (R$ 2.150,00 em 29/06/2010 e R$ 3.303,15 em 04/02/2016), mas que os descontos mensais correspondiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização do principal, configurando dívida de caráter perpétuo.

Afirmou ter pago, ao longo dos anos, o montante atualizado de R$ 40.676,86, muito superior ao valor creditado de R$ 5.453,15, restando ainda saldo devedor de R$ 1.789,57, segundo informações prestadas pelo próprio banco ao PROCON/MT.

Frente a isso, requereu a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, aplicação de taxa de juros de 1,80% ao mês (média de mercado da época), repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
BANCO PAN S.A.
apresentou contestação alegando, em suma:
(i)
a regularidade da procuração outorgada deveria ser específica;
(ii)
ausência de acionamento prévio administrativo, configurando falta de interesse de agir;
(iii)
prescrição quinquenal e decadência;
(iv)
ilegitimidade passiva parcial quanto ao período anterior à aquisição da carteira do
Banco Cruzeiro do Sul
;
(v)
validade da contratação de cartão de crédito consignado, comprovada por documentação;
(vi)
utilização efetiva do cartão pela autora;
(vii)
inexistência de danos materiais e morais.

A Autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos do banco e reafirmando suas alegações iniciais, destacando a ausência do contrato originário de 2010 e a apresentação apenas de documentação referente a contrato de 2016.

Após regular instrução processual, o douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável proposta por
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
, contra
BANCO PAN S.A.
, ambos qualificados nos autos, insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito.

Em síntese, opõe-se à contratação de cartão de crédito consignado, bem como às taxas e demais medidas indicadas na petição inicial.

Ao final, requereu a procedência da demanda, juntando à inicial documentos.

Efetivada a citação, a parte requerida
BANCO PAN S.A.
rebateu os argumentos iniciais, postulando pelo indeferimento do pedido.

Veio-me o processo concluso.

É o breve e necessário relato.

Decido.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
não reconhece a contratação na modalidade de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto indevido.

Aquela é incisiva ao alegar que não contratou o cartão de crédito consignado, e sim, empréstimo consignado em folha de pagamento, pretendendo a conversão na modalidade que entende ter contratado.

PRELIMINARES

PROCURAÇÃO GENÉRICA

A parte requerida suscita preliminar de procuração genérica, alegando que o instrumento procuratório não especifica adequadamente o objeto da outorga, carecendo de detalhamento quanto ao tipo de ação, número do contrato e demais especificações.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme estabelece o art. 654, §1o, do Código Civil, o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Contudo, a jurisprudência pacífica tem reconhecido que a procuração para fins judiciais não necessita especificar pormenorizadamente cada ato processual, bastando a outorga de poderes gerais para representação em juízo, desde que não haja limitação expressa.

No caso em análise, verifica-se que a procuração outorga poderes suficientes para a propositura da demanda, não havendo qualquer vício formal que comprometa a representação processual. A exigência de procuração específica mencionando o número do contrato e detalhes da lide configura formalismo excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas.

Rejeito a preliminar.

AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO

Sustenta a parte ré que a parte autora não demonstrou o binômio interesse-necessidade da tutela jurisdicional, uma vez que não teria buscado solução administrativa prévia junto aos canais de atendimento da instituição financeira.

A preliminar não prospera. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", não exigindo, como regra geral, o esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário.

Embora seja recomendável a tentativa de solução extrajudicial, sua ausência não configura, por si só, falta de interesse de agir. O interesse processual se caracteriza pela necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e pela adequação do procedimento escolhido, requisitos que se encontram presentes na hipótese dos autos.

Ademais, tratando-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência consolidou o entendimento de que não há obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sendo tal exigência incompatível com a proteção conferida ao consumidor hipossuficiente.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A parte requerida invoca a ocorrência de prescrição quinquenal, sustentando que o prazo prescricional teria iniciado em 05/02/2016 (data da primeira transferência/desconto), e que a ação foi proposta apenas em 14/02/2025, configurando decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

A preliminar merece parcial acolhimento. Verifico a presença da prescrição quinquenal de parcelas. Isto porque, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária da parte autora anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

De acordo com os elementos constantes dos autos, o contrato foi firmado em 04/02/2016, com primeiro desconto em 04/03/2016, e a presente ação foi proposta em 14/02/2025. Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às relações de consumo, verifica-se que as parcelas descontadas antes de 14/02/2020 (cinco anos anteriores ao ajuizamento) encontram-se prescritas.

(...)

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(...)

Portanto, ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciado em 04/03/2016, conforme se verifica do documento constante dos autos, a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em 14/02/2025, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos valores anteriores a 14/02/2020.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Desta forma, reconheço a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

DECADÊNCIA

A parte requerida alega a ocorrência de decadência, sustentando que o prazo quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento teria se iniciado na data da celebração do contrato (04/02/2016) e que a ação foi proposta apenas em 14/02/2025, configurando o decurso do prazo decadencial.

A preliminar não merece acolhimento. Embora o art. 178, II, do Código Civil estabeleça o prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro, dolo ou outras causas, contado da data em que se realizou o negócio, na hipótese dos autos não se discute propriamente a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento no sentido técnico-jurídico.

A demanda versa sobre alegada contratação sem anuência da parte autora e cobrança de valores indevidos em relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de trato sucessivo, com renovação periódica do dano alegado a cada desconto, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não o prazo decadencial do Código Civil.

Ademais, a alegação de contratação sem consentimento, se comprovada, configuraria inexistência do negócio jurídico, e não anulabilidade por vício de consentimento, hipótese em que não incidiria o prazo decadencial do art. 178 do CC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito
, a controvérsia dos autos gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), operação caracterizada pela vinculação de parte da margem consignável do consumidor ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito rotativo, independentemente da utilização do cartão ou do recebimento do plástico.

No caso concreto, a parte autora
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
firmou contrato de cartão consignado, alegando que não recebeu informações claras sobre a natureza da contratação e acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, amortização do principal e prazo determinado. O banco réu, por sua vez, sustenta a legalidade formal do contrato.

Nos últimos anos, consolidou-se no mercado financeiro a prática de oferta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente voltado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Trata-se de modalidade que combina o uso do crédito rotativo com desconto automático em folha, mediante autorização prévia do consumidor, que compromete um percentual de sua renda mensal — usualmente até 5% — com o pagamento mínimo da fatura do cartão. Apesar de revestido de legalidade formal, esse modelo tem suscitado controvérsia jurídica relevante por seu potencial lesivo, especialmente frente a consumidores vulneráveis e hipervulneráveis.

Sobre tal modalidade, cumpre destacar que se trata, formalmente, de um contrato de cartão de crédito atrelado à reserva de margem consignável (RMC). Essa reserva refere-se à parte da margem consignável legalmente autorizada (limitada a 5% do valor do benefício ou salário), destacada exclusivamente para o pagamento automático do valor mínimo da fatura do cartão. Assim, ainda que o cartão opere com crédito rotativo, o banco assegura a retenção mensal fixa da margem, independentemente de o consumidor ter ou não utilizado o cartão, recebido o plástico ou compreendido a operação. O valor descontado automaticamente (RMC) é destinado à quitação parcial da fatura, e o restante (caso haja utilização do crédito) é cobrado por boleto bancário ou lançado no rotativo, com incidência de juros compostos.

A preferência das instituições financeiras por essa modalidade decorre de vantagens econômicas evidentes, que precisam ser desveladas para fins de análise jurídica:

a)
Rentabilidade elevada:
A principal vantagem é a aplicação de juros mais altos que no consignado tradicional, com capitalização mensal. O crédito rotativo permite a geração de receita contínua sobre o saldo não quitado, tornando o contrato mais lucrativo ao longo do tempo.

b)
Inexistência de amortização efetiva:
Como apenas o valor mínimo é descontado automaticamente, o saldo principal tende a se perpetuar. Isso gera uma “dívida eterna” para o consumidor e uma receita recorrente para o banco, sem necessidade de nova contratação.

c)
Garantia de recebimento via margem consignável:
O risco de inadimplência é virtualmente inexistente. A instituição tem garantia de recebimento direto do INSS ou do órgão pagador, independentemente da utilização do cartão.

d)
Redução de custos operacionais e informacionais:
Frequentemente o cartão não é entregue ao consumidor, não são enviadas faturas mensais, e a contratação é feita de forma remota ou terceirizada. Isso reduz a estrutura de atendimento e fiscalização, ao custo da transparência e da legalidade contratual.

e)
Ausência de necessidade de renovação contratual:
Diferente do empréstimo parcelado, o cartão com RMC não precisa ser renovado. Enquanto o consumidor estiver vivo e recebendo benefício, a retenção da margem será feita de forma automática e contínua.

No entanto a prática vai em direção contrária ao preconizado pelo CDC, pois expõe o consumidor a diversos riscos jurídicos,
violando os seguintes princípios fundamentais
:

1)
Princípio da Informação (art. 6o, III, CDC):
O consumidor tem direito à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços ofertados. A ausência de entrega do cartão, de faturas mensais, ou mesmo de esclarecimento sobre o funcionamento da modalidade, configura violação grave.

2)
Princípio da Boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4o, III, CDC):
A conduta do fornecedor, ao ocultar a real natureza do contrato (cartão com crédito rotativo) sob a aparência de empréstimo, fere o dever de lealdade e transparência.

3)
Prática abusiva (art. 6o, IV; art. 39, V e 51, IV e §1o, CDC):
A formalização de contrato mais oneroso, com maior risco e sem informação clara, configura prática abusiva e cláusula excessivamente onerosa.

4)
Vício de consentimento (art. 46 e 54, §4o, CDC):
O consumidor assina contrato sem entender que está aderindo a um cartão de crédito. Trata-se de vício de consentimento por ausência de compreensão do objeto contratual.

5)
Proteção à hipervulnerabilidade (art. 4o, §1o, CDC; Estatuto do Idoso)
: Idosos e aposentados devem receber proteção reforçada. A jurisprudência do STJ reconhece sua condição de hipervulnerabilidade, exigindo maior zelo do fornecedor.

Na prática, a questão é muito simples:
se existem duas modalidades de crédito consignado, uma a natural, originário, de crédito consignado simples, e a outra a chamada cartão de crédito com RMC, e a primeira é infinitamente mais benéfica ao consumidor, se ele tivesse sido informado, por ocasião da contratação, de forma clara a transparente, quais os efeitos e consequências de ambas, por qual razão teria escolhido a que lhe é mais gravosa? A resposta é muito simples, em momento nenhum isso lhe foi informado
.

Com efeito, quando se verifica que o consumidor, se adequadamente informado, teria escolhido modalidade contratual
menos onerosa e mais transparente
— como é o caso do empréstimo consignado tradicional em comparação ao cartão de crédito consignado com RMC — surge a presunção de que houve vício de consentimento por ausência de informação e violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva.

Na verdade, e o que se observa diariamente nesta Vara Especializada Bancária, é apenas prejuízo do consumidor vulnerável pois o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável transfere ao banco, de forma quase absoluta, o risco de inadimplência mediante o desconto automático do valor mínimo diretamente da folha de pagamento, mas
mantém, paradoxalmente, a remuneração típica do cartão de crédito rotativo, substancialmente mais elevada que a praticada no empréstimo consignado amortizável
.
A conjugação de garantia robusta e taxa elevada resulta em custo efetivo total desproporcional, produzindo claro desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, vulnerável por definição nos termos do art. 4o, I, e art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor
.

A dinâmica de pagamento mínimo mascarada na rubrica “RMC” perpetua o saldo devedor, pois
o valor descontado em folha nunca extingue o principal, apenas cobre parte dos encargos, de modo que a dívida se renova a cada ciclo
. Na prática,
o consumidor acredita possuir um limite permanente e vê liberada, mês a mês, a mesma margem consignável, induzindo-o a novo uso do crédito e, por conseguinte, à capitalização sucessiva de juros
. Essa engenharia, embora formalmente lícita, revela
desvio funcional do instituto da consignação, concebido para amortização plena e gradual da obrigação, não para alimentá-la indefinidamente
.

O cenário agrava-se pela
assimetria informacional verificada na fase pré-contratual
, como já debatido exaustivamente nesta fundamentação. O contrato costuma ser apresentado por correspondentes bancários como “empréstimo com taxa baixa”, omitindo-se que o desconto obrigatório atinge tão somente o piso da fatura, enquanto a taxa aplicada ao saldo remanescente alcança patamar superior ao consignado tradicional. A
ausência de informação clara, adequada e ostensiva viola o dever de transparência consagrado no art. 6o, III, do CDC
, ampliando a probabilidade de
adesão irrefletida pelo consumidor
, sobretudo aposentados e servidores públicos que já esgotaram os 35 % da margem consignável ordinária e veem na reserva de 5 % a única fonte imediata de liquidez.

Além disso, o contrato é ambíguo em sua denominação "Termo de Adesão”, “Empréstimo Pessoal e Cartão", induzindo o consumidor a acreditar que está contratando primordialmente um empréstimo pessoal; os campos referentes às taxas de juros do cartão de crédito geralmente estão em branco, o que impede o consumidor de conhecer antecipadamente o custo efetivo da operação; não há informação clara sobre o prazo para quitação do débito, elemento essencial em qualquer operação de crédito; o contrato não explica adequadamente o mecanismo da Reserva de Margem Consignável (RMC) e suas implicações para o endividamento do consumidor; não está claramente indicado que os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do principal.

Essas omissões não são meramente formais, mas comprometem substancialmente o consentimento informado do consumidor, violando frontalmente o disposto no art. 46 do CDC, que estabelece: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

No caso em análise, é evidente que
o instrumento contratual foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado com RMC.

O modus operandi verificado no caso concreto revela prática comercial abusiva por parte da instituição financeira. A operação é estruturada de forma a criar uma aparência de empréstimo consignado - modalidade de crédito amplamente conhecida e utilizada por servidores públicos - mas com a aplicação dos elevados juros característicos de cartões de crédito.

Essa prática se enquadra na vedação do art. 39, IV, do CDC, que proíbe ao fornecedor "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".

A parte requerida
BANCO PAN S.A.
, ao oferecer um produto financeiro complexo sem os devidos esclarecimentos, aproveitou-se da assimetria informacional (já mencionada acima) para impor ao consumidor condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional.

Ademais, a modalidade contratada cria uma situação de endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em folha não amortizam significativamente o saldo devedor, violando o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Sintetiza-se tudo o que foi dito, portanto, a
três fatores que tornam o produto caminho rápido ao superendividamento
: a) custo financeiro maior, em virtude de juros próprios do cartão de crédito; b) mecanismo de amortização pelo mínimo, que impede a quitação natural da dívida; e c) deficiência de informação que induz o consumidor a subestimar o impacto econômico de longo prazo. A propósito,
a Lei 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A e seguintes no CDC, enfatiza a
necessidade de prevenção ao superendividamento
, exigindo do
fornecedor avaliação responsável da capacidade de pagamento e comunicação eficiente dos riscos
, deveres aqui claramente mitigados
.

Diante desse quadro, evidencia-se que a
preferência do consumidor pelo cartão consignado não reflete escolha racional entre produtos equivalentes, mas sim resultado da lacuna informacional e da oferta agressiva de crédito
que se vale da reserva compulsória de margem. O banco, beneficiário direto do desenho operacional, maximiza receita em ambiente de risco residual praticamente nulo, enquanto o
consumidor assume prestação potencialmente perpétua, vulnerando seu mínimo existencial e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
. Conclui-se, por consequência, que o instrumento em exame configura prática abusiva, apta a ensejar a revisão judicial das cláusulas pertinentes, conforme autoriza o art. 6o, V, e art. 51, IV, do CDC, bem como medidas assecuratórias voltadas à recomposição do equilíbrio econômico-jurídico e à prevenção do superendividamento.

Assim, repita-se pois fundamental para a compreensão da questão: se a parte autora
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
, tivesse sido adequadamente informada, obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente — como é o caso do empréstimo consignado tradicional, em comparação ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) — logo, escolhendo o cartão de crédito com RMC, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras
(pois não lhe foi apresentada a outra modalidade)
e da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Trata-se de cenário em que a vontade contratual não se formou de modo livre e esclarecido, sobretudo diante da reconhecida hipervulnerabilidade do público-alvo, composto, em sua maioria, por aposentados, pensionistas e servidores públicos com histórico de endividamento.

Nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, como visto acima, é direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante afronta ao dever de informação.

E, mais do que isso, ainda que o cartão tenha sido efetivamente entregue ao consumidor, ou que existam registros de eventuais utilizações do limite de crédito, a infração aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual permanece configurada.
Isso porque
o cerne da ilegalidade não está apenas na ausência física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim
na forma como a contratação se dá
:
sem esclarecimento quanto às consequências financeiras da adesão a um produto com juros mais elevados, amortização precária, capitalização mensal e potencial de perpetuação da dívida, em contraste com o consignado convencional, que possui parcelas definidas, amortização do principal e maior previsibilidade.

Portanto,
a mera entrega do cartão, ou o eventual uso do limite, não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, tem consolidado esse entendimento:

(...)

Por isso, essa forma de contratação, voltada para consumidores hipervulneráveis e frequentemente já endividados, constitui grave desrespeito à função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e viola frontalmente os princípios da boa-fé, da lealdade, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor idoso, ou de outra classe vulnerável.

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa — que gera maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor — sem uma justificativa racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação ou por má-fé negocial.

Com certeza, repita-se, se o consumidor tivesse recebido informação clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros — sendo um deles com taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) — a escolha racional seria, evidentemente, pela primeira modalidade. A opção pela mais onerosa apenas se explica por falha na informação ou por manipulação contratual, o que compromete a validade do consentimento e autoriza, judicialmente:

(...)

– a nulidade ou revisão da contratação com base no artigo 6o, V, do CDC;
– a requalificação jurídica do contrato, para que seja tratado como mútuo convencional sujeito às taxas médias de mercado (Banco Central);
– a restituição dos valores cobrados indevidamente, com repetição simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC);
– e a condenação por dano moral, in re ipsa, diante da afetação à dignidade do consumidor, em especial quando idoso e reiteradamente exposto a práticas abusivas do mercado financeiro.

Evidente então que a ausência de escolha informada vicia a contratação e autoriza sua revisão ou anulação, sobretudo quando a alternativa supostamente “escolhida” é, objetivamente, mais gravosa, mais lucrativa para o banco e desprovida de justificativa econômica racional do ponto de vista do consumidor.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto,
não se verifica ofensa a direitos da personalidade de tal gravidade que justifique a reparação moral autônoma.
Isso porque a discussão travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada — hipóteses que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido. Ausente prova de abalo concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que juridicamente reprovável,
não gera automaticamente dano moral
, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou demonstrado no presente feito.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
BANCO PAN S.A.
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Declarar a prescrição parcial das parcelas
, nos termos da fundamentação supra;

5.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(
ID. 317582400).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A Apelada
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
é funcionária pública estadual aposentada, conforme documentação acostada aos autos, percebendo atualmente o montante líquido de R$ 3.963,07, dos quais mais de 68% estão comprometidos com descontos de empréstimos e despesas fixas.

Tal condição impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor e com o princípio constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da CF).

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja,
a ausência de conhecimento válido e consciente sobre a real natureza do produto contratado
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão se desloca para a averiguação se houve consentimento válido e esclarecido da apelada para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta buscava apenas empréstimo consignado tradicional,
como sustenta.

Dito isso, analisando detidamente a documentação carreada ao feito pelo Banco Apelante, identifico os seguintes elementos probatórios:

a) Ficha Cadastral do Banco Cruzeiro do Sul datada de 09/06/2010 (
ID. 317582389
)
: documento que contém solicitação de emissão de cartão de crédito MT
Fomento Card
, com autorização para reserva de margem consignável de até dez por cento e solicitação de telesaque automático, cujo documento conteria assinatura atribuída à Autora;

b) Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN datado de 04/02/2016 (ID. 317582386)
: cédula que contém dados pessoais, funcionais e bancários da titular, com autorização para desconto em folha de pagamento e solicitação de transferência de recursos (saque) no valor de R$ 3.303,15;

c) Faturas de cartão de crédito (v.g. IDs. 317582381 e 317582384),
referentes aos períodos de 2014-2015 (cartão final 6098) e 2020-2021 (cartão final 6106), demonstrando pagamentos via débito em folha, encargos de financiamento e juros rotativos.

Como já delineado em tópico preliminar,
a análise crítica dessa documentação revela questões probatórias essenciais que
não foram adequadamente enfrentadas pelo
Banco

Apelante
, quais sejam:

Primeiro
, o Banco Apelante apresentou 02 documentos contratuais distintos: um de 2010 (
Banco Cruzeiro do Sul
- ID. 317582389) e outro de 2016 (
BANCO PAN
- ID. 317582386). Contudo, não há explicação persuasiva sobre a relação entre ambos. Dado que, se os descontos iniciaram em agosto de 2010, como afirma a Autora/Apelada e está comprovado pelas fichas financeiras, o documento relevante seria o de 2010. Enquanto aquele documento de 2016 não serviria para comprovar a validade da contratação originária.

Segundo
, o documento de 2010 (ID. 317582389), ainda que contenha assinatura atribuída à Autora/Apelado, não comprova que foram prestadas informações claras, adequadas e precisas sobre a diferença entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com RMC, tratando-se de
formulário padronizado de adesão
, sem evidências de que houve efetivo esclarecimento sobre as consequências da contratação.

Terceiro
, conforme expressamente consignado na ficha cadastral de 2010, havia menção a que o
Banco Cruzeiro do Sul
deveria “
entregar o cartão solicitado e um exemplar do Contrato de Utilização de uma das Modalidades de Cartões de Crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A., registrado em cartório sob o no 01011632
”. Apesar disso,
não há nos autos comprovação da entrega desse contrato registrado em cartório à consumidora
,
documento essencial para que ela pudesse compreender integralmente as condições da operação
.

Quarto
, as faturas juntadas aos autos demonstram a cobrança de encargos de financiamento e juros rotativos, confirmando a natureza de cartão de crédito rotativo, não havendo evidências de que tais faturas eram enviadas regularmente à residência da consumidora, conforme ela afirma na inicial. Melhor explicitando, a mera existência de faturas no sistema do banco não comprova que a consumidora tinha ciência da dinâmica de cobrança.

Quinto
, o
BANCO PAN
afirma que houve utilização do cartão pela Autora/Apelada, juntando telas de sistema demonstrando algumas transações. Inobstante isso, constata-se que tais utilizações foram ínfimas e ocorreram em período muito posterior à contratação,
o que não afasta a tese de vício de consentimento originário
.

No mais, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Enquanto o
empréstimo consignado
se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor.

O
cartão de crédito consignado com RMC
, por
outro lado, corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como “
dívida impagável
” ou “
bola de neve
”.

Extrai-se da sentença recorrida que esta analisou com profundidade as características do cartão de crédito consignado com RMC, demonstrando que tal modalidade, conquanto revestida de legalidade formal, apresenta estrutura operacional que conduz ao superendividamento do consumidor, uma vez que os descontos mensais se limitam ao pagamento mínimo da fatura, de modo que o saldo devedor não é efetivamente amortizado, renovando-se indefinidamente com a incidência de juros capitalizados.

No caso concreto, essa dinâmica está claramente evidenciada, em que
DANIELE BATISTA DE ALMEIDA
recebeu do Banco o montante de R$ 5.453,15 mediante transferências em sua conta corrente, mas já pagou R$ 40.676,86 ao longo de 10 anos de descontos mensais, restando ainda saldo devedor de R$ 1.789,57, segundo informações prestadas pelo próprio banco ao PROCON/MT.

Essa desproporção manifesta entre o valor recebido e o valor pago
,
sem que haja quitação da dívida
,
demonstra a característica de perpetuação do débito inerente a essa modalidade contratual quando o consumidor desconhece sua real natureza e não realiza pagamentos complementares
.

Sublinha-se que o art. 6o, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ainda, o art. 52 do CDC determina que, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, o fornecedor deverá informar prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço; montante dos juros; acréscimos legalmente previstos;
número e periodicidade das prestações
; e soma total a pagar.

No caso em apreço,
a ausência do contrato e do termo de consentimento esclarecido
impossibilita a verificação se tais informações foram efetivamente prestadas
à consumidora
, caracterizando flagrante violação aos deveres de informação e transparência que devem nortear as relações de consumo.

Ressalto que
o simples fato de constar no documento a expressão “
cartão de crédito
” não é suficiente para caracterizar informação adequada
, especialmente considerando que o consumidor médio, ao buscar crédito consignado, espera contratar empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado, e não um cartão de crédito rotativo com desconto automático em folha.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

De mais a mais, compreendo que a utilização pontual e ínfima do cartão em período muito posterior à contratação não convalida eventual vício originário na formação do consentimento.

Outro aspecto relevante que merece destaque são as taxas de juros mensais praticadas que, analisando as faturas juntadas aos autos, averígua-se que variaram entre 4,70% e 5,36% ao mês, correspondendo a taxas anuais entre 73,52% e 87,11% ao ano. Já os Custos Efetivos Totais (CET) apresentados nas faturas variaram entre 85% e 148% ao ano, dependendo da modalidade de operação.

Tais taxas se mostram manifestamente superiores à média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação
, conforme tabela do Banco Central apresentada pela Autora na petição inicial, em que a taxa média para crédito pessoal consignado no período de junho de 2010 era de 1,80% ao mês.

Nessa perspectiva,
tenho que o argumento do Banco Apelante de que deveriam ser aplicadas as taxas referentes à modalidade “
cartão de crédito parcelado
” não pode ser acolhido
, precisamente porque o que se discute é a invalidade da própria contratação na modalidade de cartão de crédito.

Logo, reconhecido o erro substancial e determinada a conversão para empréstimo consignado, as taxas aplicáveis são aquelas referentes a essa modalidade.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Nesse contexto, a solução adotada pelo Juízo
a quo
de
determinar a conversão da modalidade contratual
de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, equidade, função social dos contratos e proteção ao consumidor.

Com efeito, a conversão para empréstimo consignado tradicional, com
aplicação da taxa média de mercado praticada à época da contratação
, conforme tabela do Banco Central do Brasil, e posterior revisão do débito, mostra-se medida adequada e proporcional para reequilibrar a relação contratual e resguardar os direitos da consumidora.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Frise-se que a conversão não implica enriquecimento ilícito da consumidora, uma vez que o valor efetivamente recebido por ela (R$ 5.453,15) deve ser considerado como principal do empréstimo, sobre o qual incidirão juros e correção monetária nos moldes da taxa média de mercado para empréstimos consignados.

Por derradeiro,
não merece guarida o afastamento da condenação em repetição de indébito,
na forma simples
, pois não obstante o entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 929 (modulado pelo EAREsp n. 676.608/RS, com efeitos a partir de março de 2021), no sentido de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva,
in casu
, deve ser mantida a obrigação das Apelantes em restituir os valores reajustados indevidamente, na forma simples, uma vez que
não houve recurso da Parte Autora
.

Ao arremate,
não merece acolhimento a insurgência contra o percentual de honorários advocatícios fixado
, por se encontrar
dentro dos parâmetros legais
e se mostrar
adequado à complexidade da demanda
, que envolveu análise de documentação bancária referente ao período superior a 10 anos, interpretação de legislação consumerista e bancária específica sobre cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apreciação de questões fáticas e jurídicas relativas a vício de consentimento, erro substancial, prescrição e decadência, além da necessidade de cálculos atuariais para apuração dos valores indevidamente cobrados.

O simples fato de o Banco Apelante considerar a causa “
simples
” não autoriza a redução dos honorários
, uma vez que tal avaliação subjetiva não se coaduna com os critérios objetivos estabelecidos no Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025